Tribunal: TJMT
Processo: 1038959-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO

ÚNICO
: 1038959-77.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO
,
INCLUSÃO

INDEVIDA

EM

CADASTRO
DE
INADIMPLENTES
]

RELATOR:
DES(A). TATIANE COLOMBO

Turma

Julgadora
:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte
(s):

[SNVVX DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 28.811.118/0001-19 (APELADO), RAMON MOLEZ NETO - CPF: 214.023.778-19 (ADVOGADO), FABIO GARIBE - CPF: 259.085.578-89 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELANTE), ALEXANDRA SILVA MALTA - CPF: 013.998.366-09 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BRUNO DANTAS PINHEIRO - CPF: 053.378.707-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM COMPROVAÇÃO DE DÉBITO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SNVVX Distribuidora de
Auto Peças
Ltda. contra Serasa S.A. e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil), em razão da divulgação de protesto no valor de R$ 1.634,20, sem comprovação da existência do débito. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito, ratificou a tutela antecipada, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, custas e honorários advocatícios. Apelações interpostas por ambas as rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da CNDL para figurar no polo da demanda; (
ii
) determinar se houve protesto indevido, sem respaldo documental, a ensejar responsabilidade civil; (
iii
) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CNDL integra a cadeia de informações do sistema SPC Brasil e figura como órgão legitimado passivo, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo corresponsável pelos danos causados por informações indevidas divulgadas em nome de seus associados. Preliminar rejeitada.

4. A certidão negativa emitida pelo 4o Tabelionato de Cuiabá comprova a inexistência do protesto, enquanto as rés não demonstraram a origem do débito ou a identificação do credor, o que caracteriza ato ilícito por negligência.

5. A responsabilidade civil das rés decorre da divulgação de informação restritiva desacompanhada de comprovação documental da existência do débito e ausente prova de solicitação formal de negativação, o que vulnera a honra objetiva da pessoa jurídica.

6. O dano moral por negativação indevida de pessoa jurídica é presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência pacificada do STJ.

7. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo representar enriquecimento sem causa, razão pela qual o valor de R$ 10.000,00 fixado na origem foi reduzido para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação parcialmente providos
tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tese de julgamento:

1. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mantenedora do SPC Brasil, possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de protesto indevido divulgado por meio de seu sistema.

2. A divulgação de protesto sem comprovação da existência do débito ou identificação do credor caracteriza ato ilícito e enseja responsabilidade solidária dos entes responsáveis pela veiculação da informação.

3. O dano moral decorrente de protesto indevido contra pessoa jurídica configura-se in
re

ipsa
.

4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida se excessiva.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SERASA S.A.
e

CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” ajuizada por
SNVVX DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
, que tramita perante a 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID. 276787865 - ID de origem 184777038),
julgou procedentes os pedidos iniciais,
para ratificar a liminar concedida, declarar a inexistência do débito objeto do protesto no valor de R$ 1.634,20, condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

A parte apelante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES LOJISTAS – CNDL (SPC BRASIL), em suas razões,
(ID. 276787869 - ID de origem 187597939), suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Sustenta que o protesto impugnado não se originou em seus bancos de dados, mas sim do 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT, que teria encaminhado a informação diretamente à SERASA S.A., sendo
esta
a responsável pela veiculação do apontamento.

No mérito, defende que a manutenção do protesto não se deu por sua conduta, mas por ato exclusivo do 4o Tabelionato, o qual seria o único responsável por alimentar e, eventualmente, retirar a informação do banco de dados. Argumenta ainda que a exigência de que a CNDL comprove a inexistência do protesto implica na chamada prova diabólica, de cunho negativo, o que é juridicamente inadmissível.

Requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do valor fixado, para evitar o enriquecimento sem causa.

A parte apelante
SERASA S.A. em suas razões,
(ID. 276787866 - ID de origem 186552241), alega que não praticou qualquer ato ilícito, pois atuou unicamente como depositária da informação encaminhada pelo cartório competente. Afirma que apenas reproduziu os dados recebidos do 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT, os quais indicavam a existência de protesto em nome da apelada.

Argumenta que a apelada não comprovou a existência de dano extrapatrimonial, tampouco demonstrou prejuízo à sua imagem ou honra objetiva, o que seria necessário, por se tratar de pessoa jurídica. Invoca a Súmula 227 do STJ e defende que não houve demonstração do alegado abalo à imagem comercial, e que a mera reprodução de informação pública e verdadeira, não tendo responsabilidade pela veracidade do conteúdo repassado por terceiros.

Requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado é desproporcional e representa risco de enriquecimento sem causa, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta que a indenização não pode ter caráter punitivo, nem servir como mecanismo de compensação financeira indevida.

Contrarrazões sob ID. 276787873 - ID de origem 188282191.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Na
origem,
trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por SNVVX Distribuidora de
Auto Peças
Ltda em face de Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (SPC Brasil) e Serasa S.A.

A parte autora alegou que foi indevidamente protestada pelo valor de R$ 1.634,20 associado a débito inexistente, requerendo a declaração de inexistência da obrigação e a compensação pelos danos morais sofridos.

O magistrado de 1o grau concluiu que o ônus da prova da regularidade do protesto competia às rés, que não demonstraram a existência do débito ou a autorização para a negativação, e diante da certidão negativa emitida pelo tabelionato anexada, entendeu pela inexistência do protesto. Assim, a inscrição em cadastro restritivo foi considerada indevida, ensejando o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do débito e cancelamento do protesto.

Irresignada, a parte requerida SERASA S.A. interpôs Recurso de Apelação afirmando que apenas reproduziu informação pública recebida de cartório, sem praticar ato ilícito, e que a apelada não comprovou
dano
à imagem, conforme exige a Súmula 227 do STJ.

Por sua vez, a apelante CNDL (SPC Brasil) alega ilegitimidade passiva, afirmando que o protesto contestado não se originou em seus dados, mas foi repassado diretamente do cartório ao SERASA. No mérito, sustenta que não teve participação na manutenção do protesto, ato atribuído exclusivamente ao 4o Tabelionato. Argumenta ser impossível comprovar a inexistência do protesto, por se tratar de prova negativa.

No que tange
à
alegada ilegitimidade passiva
, tem-se que a CDL é associada à Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL, figurando o SCP Brasil como seu órgão consultivo.

Assim, fazendo uso dos dados do sistema SCP Brasil, a requerida integra a cadeia de serviços e, portanto, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, como bem consignado pelo juízo a quo.

Aliás, é entendimento do E. STJ que todas as entidades que compõem do Serviço Central de Proteção ao Crédito são conjuntamente responsáveis por eventuais danos causados àqueles prejudicados por seus serviços.

Em que pese as
CDL's
,
SPC's
, ou outras associações sejam pessoas jurídicas diversas, atuantes em localidades diferentes, fazem parte de um mesmo sistema, cujo mote é receber e divulgar informações referentes à restrição de crédito.

Não se pode olvidar, ademais, que é através do SPC BRASIL, órgão mantido pela CNDL, que o registro negativo ganha proporção, considerando que
a consulta, de natureza pública, se encontra
informações acerca do crédito da pessoa física ou jurídica.

Dessa forma, a CNDL é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a existência de extrato fornecido por ela, o qual indica o apontamento impugnado (ID 276787425).

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

"Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidade diversas" (Súmula n 359/STJ). (
AREsp
n. 1.471.710, Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 04/06/2019.)

Rejeito
a preliminar.

Adentrando ao mérito
, verifica-se que a parte autora alega a existência de protesto indevido em seu nome, divulgado pelas requeridas, sem que haja comprovação da origem do débito ou do credor responsável.

A parte autora
apresentou certidão
vintenária
do 4o Tabelionato de Notas e Protestos atestando a inexistência de registro de protestos em seu nome, enquanto as requeridas não trouxeram aos autos documentos que comprovassem a regularidade do apontamento, tampouco identificaram o suposto credor
.

Os documentos que acompanham a contestação da apelante Serasa, acostados em ID 276787855 (ID 173530200 da origem), não demonstram, sequer, quem é o credor.
Além disso, não se vislumbra o mero envio da comunicação do consumidor
, conforme exige o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Registra-se que as imagens de sistemas informativos da própria apelante Serasa, acostados na defesa, não possuem força probante quando desacompanhadas de outros elementos, que é o caso, por se tratar de prova unilateral.

Assim, a divulgação de protesto sem respaldo documental, tampouco prova de solicitação por terceiros para que assim procedesse, configura ato ilícito, ensejando a responsabilização das requeridas/apelantes.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito. O artigo 927 do mesmo diploma legal estabelece que aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo.

A responsabilidade civil exige a demonstração da conduta antijurídica, do dano e do nexo de causalidade. No presente caso, frisa-se, a divulgação de protesto sem a devida comprovação documental, tampouco com respaldo em requerimento formalizado por terceiro legitimado, configura atuação à margem da legalidade, traduzindo-se em ato ilícito.

Tratando-se de pessoa jurídica, é certo que sua honra objetiva – consubstanciada em sua reputação no mercado, credibilidade junto a fornecedores, clientes e instituições financeiras – goza de tutela jurídica. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sobretudo quando desacompanhada de documentação que comprove a existência e exigibilidade do suposto débito, vulnera diretamente esse patrimônio imaterial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito é reiterada no sentido de reconhecer que a anotação indevida em órgãos de restrição ao crédito de pessoa jurídica configura dano moral in
re

ipsa
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020) (
g.n
).

Conclui-se que as requeridas devem ser responsabilizadas de forma solidária pelos danos morais causados à parte autora, em virtude do protesto indevido realizado sem respaldo documental idôneo.

A ausência de comprovação quanto ao pedido de apontamento negativo, ou a origem do débito e à identificação do legítimo credor evidencia a irregularidade e ilicitude da conduta das requeridas.

Dessa forma, é plenamente cabível a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência já pacificada dos tribunais.

No que tange ao quantum indenizatório
, cumpre esclarecer que deve ser fixado com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa linha, a indenização por danos morais não pode ser utilizada como meio de enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco fixada em valor irrisório, incapaz de cumprir sua função punitivo-pedagógica diante da conduta ilícita praticada.

Dito isso, embora se reconheça que a parte autora tenha, de fato, experimentado abalo em decorrência da indevida negativação de seu nome, o valor arbitrado, no montante de R$10.000,00 revela-se excessivo. Assim, entendo ser razoável a sua redução para R$4.000,00 quantia que se mostra mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com essas considerações,
CONHEÇO
de ambos os Recursos de Apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da
R
elatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para
melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 02 DE JULHO
DE 2025
(CONTINUNAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Trata-se de recursos de apelação interpostos por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (CNDL/SPC BRASIL) e SERASA S.A contra sentença proferida pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os pedidos de SNVVX DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral para: 1) Declarar a inexistência do débito objeto do protesto, 2) Condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e, 3) Condenar as rés ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação).

O presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 11/06/2025, cuja eminente Relatora, Dra. Tatiane Colombo, deu parcial provimento aos recursos, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pedi vista dos autos.

Pois bem.

Solicitei vista dos autos especificamente para analisar a questão de quem seria o real responsável pela inserção do nome da parte apelada (SNVVX DISTRIBUIDORA DE
AUTO PEÇAS
LTDA) em cadastro restritivo de crédito, considerando a possibilidade de que a responsabilidade pudesse recair não sobre os órgãos de proteção ao crédito (apelantes), mas sobre o credor que teria solicitado a inclusão do apontamento.

Cadeia de responsabilidade pela negativação indevida

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a questão central para a definição da responsabilidade reside em identificar quem efetivamente originou a informação sobre o protesto contestado e se houve negligência dos órgãos de proteção ao crédito na verificação da veracidade dessa informação.

No caso em tela, observa-se uma situação peculiar: a parte apelada (autora) obteve certidão negativa do 4o Tabelionato de Notas e Protestos de Cuiabá/MT (ID 276787428 e 276787429), comprovando a inexistência de qualquer protesto em seu nome naquele cartório. Contudo, as apelantes (SERASA S.A. e CNDL/SPC Brasil) mantinham em seus cadastros informação sobre um protesto no valor de R$1.634,20, supostamente lavrado neste mesmo tabelionato.

A SERASA S.A alega ter recebido os dados através de "Relação de Títulos e Documentos de Dívida Protestados" oriunda do próprio cartório. No entanto, não apresentou documentação comprobatória suficiente para demonstrar:

1. A origem específica da informação;

2. A identificação do credor do suposto título protestado;

3. A comprovação do envio formal da informação pelo cartório.

A única "prova" apresentada pela SERASA S.A residiu numa imagem de tela de seu próprio sistema, sem valor probante, por se tratar de documento unilateral e sem respaldo em documentação oficial do suposto cartório emissor. Vejamos (ID. 276787854 - Pág. 3):

Responsabilidade do credor X responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito

De fato, a legislação e a jurisprudência consagram que, ordinariamente, a responsabilidade pela inserção indevida recairia primariamente sobre o credor que solicita a negativação sem fundamento. A Súmula 548 do STJ estabelece: "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito."

Entretanto, no presente caso, verifica-se situação atípica, em que: i. Não foi identificado o suposto credor que teria realizado o protesto;
ii
. O próprio cartório onde o protesto teria sido lavrado emitiu certidão negativa;
iii
. As apelantes não conseguiram comprovar documentalmente a origem legítima da informação.

Observa-se, portanto, que estamos diante de uma situação em que as apelantes reproduziram informação sem verificação mínima de veracidade, sendo impossível responsabilizar o "credor originário" justamente por sua não identificação nos autos.

Dever de verificação dos órgãos de proteção ao crédito

Ainda que os órgãos de proteção ao crédito operem como depositários de informações, tendo como atividade principal receber, armazenar e divulgar dados sobre inadimplência, não estão isentos do dever de diligência e verificação mínima das informações que registram, especialmente quando questionados sobre sua veracidade.

O artigo 43, §§ 1o e 3o do CDC estabelece:

"§1o Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão [...]"

"§3o O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas."

Ao serem questionados sobre a veracidade do protesto e confrontados com certidão negativa emitida pelo próprio cartório onde o protesto teria sido lavrado, cabia às apelantes o dever de verificar a exatidão da informação registrada, solicitando ao cartório a confirmação da existência do protesto.

Responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento de serviços

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §1o, a responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

No caso dos autos, embora não se tenha identificado o suposto credor que teria solicitado o protesto (se é que ele existe), as apelantes integraram a cadeia de fornecimento do serviço de informação creditícia, divulgando dado inexato e causando danos à parte apelada.

Portanto, a peculiaridade do presente caso reside justamente na impossibilidade de identificar o credor originário que teria solicitado o protesto, situação que difere substancialmente dos casos regulares em que um credor identificável solicita indevidamente a negativação do nome do consumidor.

A ausência completa de informações sobre a origem do protesto, aliada à certidão negativa emitida pelo cartório, configura negligência das apelantes na verificação da veracidade da informação que divulgaram, caracterizando falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, acompanho o voto da d. Relatora, dando parcial provimento aos recursos apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025